Tribunal: STF
Processo: RE 542669
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-06
Data de publicação: 2013-03-06

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE FIRMOU EM SENTIDO OPOSTO AO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – DIVERGÊNCIA DE TESES CONFIGURADA – SUBSISTÊNCIA JURÍDICA DO ART. 56 DA LEI Nº 9.430/96 EM FACE DO ART. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91 – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.